Tribunal: TJES
Processo: 0022860-07.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Parcelas de benefício não pagas
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022860-07.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LAURA BENEDITO INOCENCIO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE VERBAS DE NATUREZA
PROPTER LABOREM
. DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS. EXCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO SOBRE ESSA VERBA. COMPENSAÇÃO DO VALOR A SER RESTITUÍDO COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO NECESSÁRIA DO ABONO PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CREDOR E DEVEDOR DISTINTOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória-ES que, nos autos da ação ordinária, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o IPAJM a restituir à autora os valores recolhidos a título de contribuição previdenciária sobre as parcelas referentes a adicional de insalubridade, auxílio alimentação, adicional de plantão, abono de permanência e adicional alimentação, respeitada a prescrição quinquenal, e restituir também os valores descontados sob a rubrica de reposição estatutária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 02 (duas) questões em discussão: (i) determinar se é devida a restituição da contribuição previdenciária incidente sobre o abono de permanência; e (ii) avaliar a possibilidade de acolher o pedido de compensação entre o valor a ser restituído em favor da autora e o consequente montante de redução do valor do abono de permanência a ser recebido eventualmente pelo Estado do Espírito Santo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As verbas de natureza
propter laborem
não se incorporam aos proventos de aposentadoria, sendo incabível a sua inclusão na base de cálculo da contribuição previdenciária, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema nº 163 da Repercussão Geral.

4. O adicional de insalubridade, auxílio alimentação, adicional de plantão, adicional alimentação e o abono de permanência possuem caráter
propter laborem
, não se incorporando aos proventos de aposentadoria, razão pela qual não devem sofrer incidência de contribuição previdenciária.

5. O abono de permanência não é base de cálculo para a contribuição previdenciária, pois consiste em vantagem pecuniária cujo valor equivale à contribuição previdenciária devida pelo servidor que permanece em atividade após atingir os requisitos para aposentadoria, conforme disposto no art. 40, § 19, da CF/1988, e art. 48, inciso IX, da LCE nº 282/2004.

6. A compensação entre valores de contribuição previdenciária e abono de permanência é incabível por ausência de identidade subjetiva entre credor e devedor, conforme art. 368 do CC/2002.

7. O equívoco na sentença quanto à inclusão do abono de permanência como verba sujeita à restituição justifica a reforma parcial da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. As verbas de natureza
propter laborem
não se incorporam aos proventos de aposentadoria e não devem sofrer incidência de contribuição previdenciária, salvo existência de previsão em lei específica. 2. O abono de permanência não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária. 3. A compensação entre valores de contribuição previdenciária e abono de permanência é incabível por ausência de identidade entre credor e devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 19; Constituição do Estado do Espírito Santo, art. 39, § 19; LCE nº 282/2004 (ES), art. 48, IX; CC/2002, art. 368.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 593.068, Tema nº 163 da Repercussão Geral, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 11.10.2018; STJ, Tema Repetitivo nº 531; STJ, Tema Repetitivo nº 1.009; TJES, AC nº 0000201-59.2020.8.08.0012, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 28.04.2024; TJES, AC nº 0010769-40.2016.8.08.0024, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 05.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM)
contra r. sentença (ID 11267572) proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES, integrada pela decisão aclaratória ID 11267577, que, nos autos da
ação ordinária
proposta por
Laura Benedito Inocêncio
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o instituto de previdência requerido a restituir à autora o montante recolhido a título de
contribuição previdenciária sobre as parcelas denominadas i) adicional de insalubridade; ii) auxilio alimentação; iii) adicional plantão; iv) abono permanência e; v) adicional alimentação, respeitada a prescrição quinquenal,
e restituir também as parcelas descontadas a título de reposição estatutária.

Depreende-se dos autos que a autora era servidora pública estadual, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Médicos, desde 07/01/1982 e obteve sua aposentadoria em 26/01/2012 (fl. 146), entretanto, para sua surpresa, o IPAJM requerido suprimiu indevidamente, a partir de abril de 2012, algumas vantagens pecuniárias de seus proventos que faziam parte de sua remuneração enquanto na ativa, quais sejam: adicional de insalubridade, auxílio alimentação, adicional de plantão, abono permanência e adicional de alimentação; além disso determinou a reposição estatutária dos valores recebidos sob essas rubricas, desprezando o fato de sempre ter recolhido contribuição previdenciária sobre elas, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda em desfavor daquele instituto de previdência estadual.

Por considerar que as verbas cujo pagamento a servidora autora afirma ter cessado com o advento de sua aposentadoria teriam caráter
propter laborem
e, portanto, não se incorporariam aos seus proventos, o juízo
a quo
concluiu que não haveria equívoco por parte do IPAJM na supressão do seu pagamento à requerente ao passar para a inatividade, motivo pelo qual indeferiu o pedido de tutela provisória, o que foi ratificado por esta colenda Câmara Cível no julgamento do recurso de Agravo de Instrumento nº 0033396-77.2012.8.08.0024
1
.

Após a manifestação das partes, sem que houvesse o pedido de produção de novas provas, o magistrado
a quo
proferiu a sentença objurgada julgando parcialmente procedente a pretensão autoral tão somente para condenar o IPAJM a restituir à autora o montante recolhido a título de
contribuição previdenciária sobre as parcelas denominadas i) adicional de insalubridade; ii) auxilio alimentação; iii) adicional plantão; iv) abono permanência e; v) adicional alimentação, respeitada a prescrição quinquenal,
e restituir também as parcelas descontadas a título de reposição estatutária, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pela autarquia estadual demanda, no qual alega, em apertada síntese, que não haveria que falar em restituição de contribuição previdenciária sobre o abono de permanência, já que sobre tal verba não incidiria esta exação.

Conforme bem ponderado pelo juízo
a quo
na sentença hostilizada, a despeito de a autora apelada fazer jus à integralidade de seus proventos, tal garantia não significa dizer que o valor percebido na inatividade corresponderá ao valor nominal das últimas remunerações recebidas pela servidora, tendo em vista que as vantagens pecuniárias eventualmente recebidas em razão do labor (
propter laborem
) somente se incorporam, para efeitos de aposentadoria, se houver lei específica nesse sentido, de forma que inexiste direito subjetivo à continuidade de sua percepção na aposentadoria. Em outras palavras, vantagens pecuniárias que não tenham natureza vencimental ou não sejam concedidas em caráter geral, não e incorporam automaticamente aos proventos de aposentadoria, devendo existir lei específica estipulando tal incorporação.

Nesse sentido, este egrégio Tribunal de Justiça tem orientado que
“
Evidenciada a natureza propter laborem e pro labore faciendo da vantagem pecuniária em exame, que é paga em caráter precário/transitório, e destituída de generalidade e linearidade, mostra-se incabível a sua incorporação aos proventos do Impetrante, não obstante estar assegurado ao mesmo o direito a integralidade e paridade”
(AC nº 0000201-59.2020.8.08.0012, Relator: Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª C. Cível, DP 28/04/2024, TJES) e que
“não há que se falar em incorporação da verba pelo servidor aposentado, uma vez que a gratificação é transitória, pois propter laborem. A jurisprudência pátria compreende que não há ofensa ao Princípio da irredutibilidade de vencimentos em face da natureza propter laborem”
(AC nº 0010769-40.2016.8.08.0024, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª C. Cível, DP 05/07/2023, TJES).

Partindo dessa premissa, como todas as verbas indicadas pela autora apelada que foram suprimidas de seus proventos de aposentadoria possuem natureza
propter laborem
, por serem pagas somente em razão do ambiente de trabalho, da função do cargo exercido (adicional de insalubridade), do momento em que exerceu a atribuição (adicional de plantão) de estar na ativa (auxílio e adicional de alimentação) ou de já ter preenchidos os requisitos para obter a aposentadoria (abono de permanência), o juízo
a quo
corretamente reconheceu a impossibilidade de acolher a principal pretensão autoral consistente na condenação do IPAJM a incorporar novamente estas vantagens pecuniárias nos proventos de aposentadoria da requerente recorrida, o que, todavia, não obstou o reconhecimento da ilegalidade da reposição estatutária implementada pelo instituto de previdência apelante, diante da manifesta boa-fé da servidora apelada em recebê-las por ter incidido contribuição previdenciária na maioria delas (Temas Repetitivos nº 531 e nº 1.009do STJ
2
) e diante de seu caráter alimentar.

Da mesma forma, tendo sido estabelecida a premissa que
as referidas verbas não são incorporáveis aos proventos de aposentadoria da autora apelada, corretamente a sentença objurgada concluiu que não deveria ter incidido contribuição previdenciária sobre elas
, motivo pelo qual condenou o IPAJM a
restituir à recorrida todo o montante descontado em sua remuneração a título de contribuição previdenciária sobre àquelas mencionadas rubricas
, respeitado o lustro prescricional.

A respeito da matéria, inclusive, o
Supremo Tribunal Federa
l
firmou a tese vinculante no
Tema Repercussão Geral nº 163
no sentido que
“
Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”
, sob o fundamento que
“a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial”
.

Em que pese o juízo
a quo
tenha se utilizado das premissas jurídicas adequadas e concluído corretamente pela necessidade de o instituto de previdência apelante restituir à apelada o valor da contribuição previdenciária que incidiu sobre as parcelas não incorporáveis aos seus proventos de aposentadoria,
por equívoco
acabou mencionando dentre estas vantagens o
abono de permanência
, parcela remuneratória sobre a qual
não há incidência de contribuição previdenciária
, devendo, por isso, ser reformada a sentença objurgada neste ponto
.

O abono de permanência caracteriza-se como um incentivo para que os servidores com direito a aposentadoria voluntária permaneçam em atividade, vez que o seu afastamento seria menos vantajoso para a Administração Pública, que teria que arcar com os proventos de aposentadoria daquele e, ainda, contratar um novo servidor para ocupar o cargo vago, sendo este o entendimento dominante e que mais se compatibiliza com a hermenêutica constitucional.

Destarte, demonstrado o preenchimento dos requisitos para a obtenção da aposentadoria voluntária, em quaisquer de suas modalidades, o servidor público que continuar em atividade passa a ter o direito constitucional de receber o abono permanência,
equivalente à contribuição previdenciária recolhida
, em consonância com o disposto no art. 40, § 19, da Constituição Federal
3
, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, e no art. 39, § 19, da Constituição do Estado do Espírito Santo
4
, com redação conferida pela Emenda Constitucional nº 144/2019.

Justamente pelo fato do valor do abono de permanência equivaler ao mesmo montante que é descontado da remuneração do servidor em atividade a título de contribuição previdenciária é que não há dúvida que jamais houve incidência desta exação sobre aquela vantagem pecuniária percebida pela apelada, o que encontra arrimo, inclusive, no art. 48, inciso IX, da LCE nº 282/2004
5
, razão pela qual não deve o IPAJM ser condenado a restituir o pagamento de uma verba que jamais foi cobrada da recorrida.

Vale ressaltar que a própria autora apelada em suas manifestações sempre fez questão de mencionar quais rubricas eram objeto de incidência de contribuição previdenciária em sua remuneração, jamais tendo mencionado o abono de permanência, o que reforça o equívoco do juízo
a quo
em mencionar esta verba na condenação do instituto de previdência apelante,
acarretando a necessidade de reformar a sentença objurgada neste específico ponto
.

Por sua vez, não há como acolher a pretensão recursal de compensação formulada pela autarquia estadual apelante, pois, além de não ter formulado este pedido por ocasião da apresentação de sua defesa, tendo inovado nesta questão ao opor os embargos de declaração contra a sentença objurgada, constata-se que o IPAJM nem sequer é legítimo para postulá-lo, tendo em vista que o pagamento do abono de permanência é efetuado diretamente pelo Estado do Espírito Santo, que possui legitimidade e órgão de representação jurídica próprios para elaborar a sua defesa.

Em outras palavras, ainda que a apelada faça jus ao recebimento dos valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária sobre determinadas rubricas de sua remuneração enquanto esteve na ativa, cuja exação era vertida para o IPAJM e, por isso, é o órgão legítimo para realizar a mencionada restituição, a circunstância de tal conclusão implicar na consequente redução do valor devido a título de abono de permanência – cujo valor equivale ao da contribuição previdenciária recolhida pelo servidor – não autoriza que seja efetuada qualquer compensação nesta demanda, já que as figuras de credor e devedor não são as mesmas (art. 368 do CC/02
6
).

Nesse sentido, os egrégios Tribunais pátrios têm orientado que
“
Compensação impossível entre pessoas diferentes, que não são ao mesmo tempo credor e devedor”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2247807-37.2019.8.26.0000; Relator (a): Fernão Borba Franco; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Público; Foro de Votuporanga - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/12/2019; Data de Registro: 17/12/2019) e que
“Tampouco é possibilitada a compensação entre a dívida executada e os honorários devidos, tendo em vista que as verbas são de titularidade de partes diferentes (art. 368 do CC)”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.136631-1/004, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/11/2021, publicação da súmula em 12/11/2021).

Assim, não se revela possível a compensação entre o valor a ser recebido pela autora a pelada a título de contribuição previdenciária indevidamente incidente sobre sua remuneração e a quantia correspondente que foi paga pelo Estado a título de abono de permanência, tendo em vista que as referidas verbas não possuem os mesmos credores e devedores.

Antes de concluir, ressalto que, diante da proposta pelo provimento parcial deste apelo, não há que falar em arbitramento de honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015), especialmente diante da orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.059
7
.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele dou provimento parcial
, a fim de reformar em parte a sentença objurgada, exclusivamente para afastar da condenação da autarquia estadual requerida apelante a obrigação de restituir a contribuição previdenciária incidente sobre o abono de permanência da autora apelada, visto que esta exação jamais incidiu em relação àquela vantagem pecuniária.

É como voto.

1
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. I. As verbas cujo pagamento afirma a recorrente ter cessado com o advento da sua aposentadoria (verbas de alimentação, adicional de insalubridade, adicional de plantão e abono de permanência) detém caráter propter laborem e, portanto, não se incorporariam aos seus rendimentos, razão pela qual, a princípio, não haveria equívoco na cessação do seu pagamento ao passar para a inatividade. II. Desatendidos os requisitos elencados pelo artigo 273, I, do Código de Processo Civil, deve a tutela urgencial ser indeferida. III. Recurso desprovido. (AI nº 0033396-77.2012.8.08.0024, Relator: Des. Maurílio Almeida de Abreu, 4ª C. Cível, DP 04/12/2012, TJES).

2
Tema Repetitivo nº 531 do STJ – Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.

Tema Repetitivo nº 1.009 do STJ – Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.

3
Art. 40. (...). § 19 Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019).

4
Art. 39. (...). § 19 Observados critérios a serem estabelecidos em lei, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória (Parágrafo incluído pela EC nº 144/2019).

5
Art. 48. Para efeito de incidência de contribuição previdenciária, entende-se como base de contribuição o subsídio ou o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual ou quaisquer outras vantagens, excluídas: (...); IX – o abono de permanência.

6
Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

7
Tema Repetitivo nº 1.059 do STJ – A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.